Tribunal: TJMT
Processo: 1030478-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1030487-04.2019.8.11.0041.
APELANTE: JOSÉ VAZ DOS REIS.
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO CAUSÍDICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 5o, DO CPC – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a questão versada no apelo cinge-se, exclusivamente, sobre a majoração da verba honorária sucumbencial fixada em favor do advogado que assiste o autor, deve-se recolher o preparo recursal na forma do artigo 99, § 5o, do CPC, que exige o pagamento pelo causídico.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ VAZ DOS REIS visando modificar a sentença, de Id. n.o 44430508, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n.o 1030478-04.2019.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais) e, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento pró-rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, o advogado da parte autora apela, no Id. n.o 44430510, buscando o afastamento da sucubência recíproca e a majoração da verba honorária para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em contrarrazões de Id. n.o 44430512, a parte apelada refuta in totum os argumentos lançados.
Como já consignei, em diversas outras oportunidades, que a argumentação infundada de matéria consolidada em conjunto com o pedido de majoração de honorários sucumbenciais não afasta, de per si, a exigência do pagamento do preparo, determinei, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RITJMT, a intimação da recorrente na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Mesmo intimada a parte apelante deixou de recolher o preparo recursal conforme certidão de Id. n.o 50091958.
É o relato necessário.
Fundamento e decido.
Da análise das razões recursais, observa-se que a questão versada cinge-se, principalmente, sobre a majoração da verba honorária sucumbencial fixada em favor do advogado que assiste a autora, o que exige, nos termos do artigo 99, § 5o, do CPC, o pagamento do preparo pelo causídico.
Não havendo o pagamento temporâneo e tampouco solicitada a concessão de assistência judiciária para esse fim específico, oportunizou-se o recolhimento a posteriori das custas, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. Contudo, não houve resposta no prazo legal.
Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original)
Nesse sentido é a jurisprudência:
“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS [...] CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE TRANSCORREU "IN ALBIS" DESERÇÃO CONFIGURADA RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1013357-94.2015.8.26.0037, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/06/2016 – sem destaques no original).
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. DESATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1006565-14.2016.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.9.2016, v.u. – sem destaques no original).
“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016 – sem destaques no original).;
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).
Portanto, tendo a parte recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do preparo, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
Com essas considerações, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR